Tribunal: TJSP
Processo: 1003661-82.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Hipótese em que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à autora – Declaração de nulidade da avença, com a restituição das partes ao estado em que antes se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Hipótese em que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à autora – Declaração de nulidade da avença, com a restituição das partes ao estado em que antes se encontravam (CC, art. 182) – Dano moral configurado – A devolução dos valores pagos indevidamente deverá ser feita na forma simples, eis que ausentes indícios de má-fé por parte da instituição financeira – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.